Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-97.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702329-97.2022.8.07.0002 RECORRENTE: ELISMAR DE ANDRADE GONCALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA READEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A decretação da revelia do réu sem exaurir os meios necessários para sua localização contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa 2. Nos termos do art. 14, II, do Código Penal, o crime tentado é quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo o autor do delito percorrido quase todo o iter criminis, apenas não se consumando o fato, por questões alheias a sua vontade. 3. A aplicação da vedação legal de fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita pela jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica. Regime semiaberto mantido. 4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Dosimetria readequada. 5. Recursos conhecidos. Preliminar acolhida. No mérito, providos em parte. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pleiteando o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de exame pericial no local. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: A sentença fundamentou a incidência do furto qualificado (com rompimento de obstáculo) de maneira salutar e suficiente, com base em elementos de provas submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa, bem como na jurisprudência. “(...) Ademais, os acusados, na fase administrativa, confessaram os fatos, informando com detalhes como a prática delituoso se deu, tendo ELISMAR e GERSON, inclusive, confirmado que arrombaram a porta para adentrar no imóvel (ID 126677919 - Págs. 4, 6 e 8).” Ademais, diante da impossibilidade de realização de perícia no local do crime, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal pode suprir essa ausência, a teor do que prescreve o art. 167 do Código de Processo Penal: “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.” Verifica-se que o delito ocorreu em desfavor de um estabelecimento comercial, sendo que a porta de entrada do referido estabelecimento foi rompida, consoante demonstrado pela prova testemunhal colhida - ID 126677919 (ID 52184918). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 2. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado durante o prazo para a interposição do recurso cabível. 3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Manifesta ilegalidade não configurada. Descabimento de concessão de ordem ex officio. 5. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, foram categóricas ao atestarem que há provas quanto aos meios empregados no delito praticado pelo Réu (rompimento de obstáculo). 6. Houve laudo pericial. O perito, porém, não pôde atestar o arrombamento, porque a vítima já havia consertado o local. Segundo informado pela Vítima, o crime teria sido cometido durante a madrugada e já no dia seguinte ela teria providenciado o conserto da porta avariada. Justamente por isso, não há se falar em "inoperância do Estado", como alega a Defesa, porque o laudo pericial chegou a ser confeccionado. O resultado ficou prejudicado não por uma desídia estatal, mas sim porque a Vítima já havia consertado as avarias causadas na porta arrombada pelo Agravante. 7. Consoante entendimento desta Casa, o laudo pericial, excepcionalmente, "pode ser substituído por outros meios probatórios quando não se puder exigir que a vítima deixe de reparar o local do crime para preservar vestígios do furto" (AgRg no HC n. 679.692/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 8. Havendo desaparecimento dos vestígios, há solução expressa prevista na legislação, a saber: "[n]ão sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta", nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal. 9. Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. 10. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 747.372/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023